Tribunal: TCU
Processo: 012.953/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de recurso de revisão interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo (peça 143) contra o Acórdão 2876/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 35 da Lei 8.443/1992, porquanto o ora recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais; Considerando a interposição de recurso de revisão pelo responsável Robson Dutra da Silva (peça 152), cujo exame de admissibilidade ainda não foi realizado pela Secretaria de Recursos do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 143, inciso IV, "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Fundação Rubens Dutra Segundo (peça 143), por não preencher os requisitos de admissibilidade, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 146) ao recorrente, e encaminhar os autos à Secretaria de Recursos, para exame de admissibilidade do recurso de revisão interposto por Robson Dutra da Silva (peça 152). 1. Processo TC- Processo 012.953/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.148/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.150/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.149/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.041/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.097/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.040/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.044/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.043/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.353/2016-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 026.045/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Andreza Aparecida Gonzaga da Silva (XXX.757.224-XX); Eulalio & Guimaraes Ltda - Me (09.536.904/0001-00); Fernando Pimentel Barbosa (XXX.084.494-XX); Mota & Lima Ltda - Me (10.725.905/0001-82); Robson Dutra da Silva (XXX.303.344-XX). 1.3. Recorrente: Fundação Rubens Dutra Segundo (01.627.117/0001-62). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Santiago Alves (15975/OAB-PB), representando Robson Dutra da Silva; Tathiana Michelle Meira da Silva (20.654/OAB-PB), representando Mota & Lima Ltda - Me; Jose de Alencar e Silva Neto (15.902/OAB-PB), representando Andreza Aparecida Gonzaga da Silva; Jolbeer Cristhian Barbosa Amorim (13971/OAB-PB), representando Rossana Mota Eulalio Lima; Rafael Santiago Alves (15.975/OAB-PB), John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (1663/OAB-PB) e outros, representando Fundação Rubens Dutra Segundo; Tathiana Michelle Meira da Silva (20.654/OAB-PB), representando Eulalio & Guimaraes Ltda - Me; Jolbeer Cristhian Barbosa Amorim (13971/OAB-PB), representando Wagner Mota Eulalio Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.